Tribunal: TJDFT
Processo: 0706804-92.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). APOIO ESPECIALIZADO. MONITOR/EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO EQUITATIVA.
1. A educação é direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, sendo dever do Estado e da família promovê-la e incentivá-la visando ao pleno desenvolvimento da pessoa. O texto constitucional dispõe expressamente, no inciso III do art. 208, a garantia de “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. Tal dispositivo foi reproduzido no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 54, III.
2. Especificamente quanto ao direito à educação das pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA, a Lei n. 12.764/2012, dispõe expressamente em seu art. 3.o, parágrafo único, que “em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2o, terá direito a acompanhante especializado.”
3. O autor, diagnosticado com transtorno do espectro autista, apresenta algumas dificuldades no ambiente escolar, conforme apontado pelo Estudo de Caso e informações prestadas pela Direção escolar, com a recomendação de acompanhamento com monitor ou educador social voluntário no processo de realização de sua higienização e alimentação, sem observações quanto à necessidade de exclusividade. Em assim sendo, tem-se como possível o acompanhamento do autor por monitor ou educador social voluntário, não exclusivo, por se tratar de criança que, entre outros pontos, se locomove com independência, consegue se expressar com clareza e de forma afetuosa com os colegas e professores.
4. No que se diz respeito à intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas de acesso a saúde, a questão já foi objeto de análise pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral – Tema 698, oportunidade em que ficou assentado a legitimidade da intervenção judicial em caso de ausência ou deficiência grave do serviço (STF Plenário. RE 684.612/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, redator do acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 01/7/2023).
5. Em razão do baixo valor da causa, cabível o arbitramento de honorários sucumbenciais na forma do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.